Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-47.2021.8.11.0110
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000833-47.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FREDERICO SOWAO SEREZE - CPF: 021.272.321-94 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO NÃO MAJORADO – HONORÁRIOS – PERCENTUAL MANTIDO - RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

1. Ausente a comprovação do dano moral, indefere-se o pedido de majoração da indenização correspondente.

2. Deve ser mantida a verba honorária fixada em consonância com os parâmetros do art. 85, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
FREDERICO SOWAO SEREZE
, almejando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória proposta em face do
BANCO BRADESCO S/A
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

O autor apelante sustenta que a indenização foi arbitrada em valor insuficiente e pugna pela respectiva majoração, além de pleitear a fixação dos honorários de sucumbência no percentual máximo.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O pedido de majoração da indenização por danos morais não merece deferimento.

A jurisprudência desta Câmara é pacífica em
não reconhecer
a ocorrência de dano moral em casos como o presente, máxime pela ausência de comprovação de lesão a direito da personalidade. A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –RESTITUIÇÃO DEVIDA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos efeitos do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.”

(N.U 1000819-63.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Todavia, considerando a não interposição de recurso pelo réu, fazendo incidir a vedação à
reformatio in pejus
, o
quantum
indenizatório cuja majoração é pretendida na hipótese deve apenas ser mantido.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – DEMANDA PREDATÓRIA – ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO FIXADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – INDEFERIMENTO
– MONTANTE DEFINIDO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE – QUANTIA SUPOSTAMENTE DISPONIBILIZADA – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A cobrança injustificada por si só não gera dano moral. Todavia, se a indenização foi arbitrada na primeira instância, deve ser mantida no segundo grau, em observância ao princípio da proibição da reformatio in pejus.
É vedada a devolução ou compensação dos valores que o réu afirma ter disponibilizado à parte autora visto que ele assume o risco de ter atuado sem a devida cautela.”

(N.U 1002200-82.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

Por fim, os honorários de sucumbência não merecem majoração, porque fixados em estrita observância aos critérios do art. 85, §2º do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023